Tribunal: STF
Processo: RE 1533755
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Sérgio Pereira da Silva e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. IRDR, Tema 47. Suspensão. A coisa julgada se define por si, quanto ao seu alcance e extensão, não comportando ingerência alguma de ulteriores definições, aplicáveis somente aos processos ainda não julgados, de modo que a definição final em IRDR não poderá ter efeito sobre a coisa julgada, por isso não se aplicando à hipótese a suspensão decorrente do IRDR. Legitimidade ativa do exequente. Pedido na ação coletiva limitado aos filiados, restrição expressamente acatada pelo título. Exequente comprovou filiação somente a partir de outubro de 2011. Limites subjetivos da ação coletiva definidos, conforme o pedido, desde o ajuizamento. A coisa julgada constituída na ação coletiva não pode beneficiar nem prejudicar terceiros, condição dos que não eram filiados ao tempo do ajuizamento, como o exequente, impondo-se a extinção da cobrança. Recurso provido.”



    No apelo extremo, sustentam os recorrentes violação do artigo 5º, incisos XXI e LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral.



    Aduzem, em síntese, que o “acórdão deve ser reformado, visto que os nobres Desembargadores não lograram com o costumeiro acerto, uma vez que decidiram que apenas os associados da associação que propôs o writ em questão, poderá ingressar com cumprimento de sentença”.



    Em 10/06/2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.293.130/SP, feito paradigma do Tema nº 1.119, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 12ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de conformação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Falta de filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Trânsito em julgado na ação coletiva em 26 de abril de 2022. Restrição expressa do título aos filiados, que a coisa julgada impede afastar. Ilegitimidade para a execução. Hipótese ressalvada por Superior Tribunal de Justiça, Tema 1056. Julgamento mantido.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi remetido a esta Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Mandado de segurança coletivo, cumprimento individual de sentença, policiais militares, diferenças de quinquênios e sexta-parte. 



    Pedido na ação coletiva limitado aos associados, restrição expressamente acatada pelo título. 



    Vínhamos adotando a seguinte orientação, de Superior Tribunal de Justiça, quanto à legitimidade ativa dos exequentes individuais segundo o momento e o tempo de filiação à associação impetrante da ação coletiva:



    (...)



    Todavia, na infinidade de recursos que as execuções individuais têm suscitado, temos nos deparado com diferentes situações: poucos eram filiados ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, em 2008, a maioria com filiação posterior, alguns com pouco tempo de filiação, outros, ainda, com filiação posterior ao trânsito em julgado, verificado em 26-04-2022. 



    Essa multiplicidade de situações nos fez refletir melhor a respeito dos exatos limites subjetivos da coisa julgada.



    Temos que, diversamente das ações coletivas de rito comum, em que se exige autorização expressa dos associados, Constituição Federal, artigo 5º, XXI, tal não se dá com os mandados de segurança coletivos, Constituição Federal, artigo 5º, LXX, e Lei 12016/2009, artigo 21, parte final.



    A despeito do artigo 21 da lei especial limitar tal instrumento, com respeito a entidades de classe e associações, à “defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, DOS SEUS MEMBROS OU ASSOCIADOS, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”, prescreve o artigo 22 que no mandado de segurança coletivo a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, em que ancora a jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça quanto a alcançar toda a categoria que a associação pode representar, sem exigência de filiação, exceto se o título judicial limitar, como é o caso.



    Surge, então, a necessidade de definir se a filiação posterior ao ajuizamento da ação coletiva, com pedido expresso de limitação aos associados da impetrante, restrição acatada pelo título, permite beneficiar, inclusive quanto ao efeito de interrupção da prescrição para o lustro anterior ao ajuizamento, quem se filiou depois, por tempo maior ou mesmo muito pequeno, ou ainda, após o trânsito em julgado, que se verificou em 26-04-2022. 



    Cumpre observar que a ação coletiva não impedia os interessados de propor ações individuais, Código de Defesa do Consumidor, artigo 104.



    Dado que a sentença há de se limitar ao pedido e à causa de pedir, o alcance da ação coletiva, em relação aos limites subjetivos, deve estar estabelecido no momento do ajuizamento da ação, sem possibilidade de alargamento ulterior, dado que a coisa julgada não pode nem beneficiar nem prejudicar terceiros, condição dos que não eram filiados. 



    Assim, não pode beneficiar quem se filiou depois, inclusive até por breve lapso de tempo, eventualmente apenas para se beneficiar da coisa julgada a constituir ou já constituída.



    É o caso dos agravados, que não atenderam à determinação para comprovar filiação, fls. 24, não consignada nos documentos apresentados, dos anos de 2016 e 2022, fls. 13, 17, 29, 37, 38 e 171, por isso sem legitimidade para a cobrança, que cumpre extinguir. 



    Para tanto, DÁ-SE provimento ao recurso, com honorários advocatícios a cargo dos exequentes, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dois mil reais, observando-se a gratuidade, origem, fls. 59.”



    Conforme se verifica, o acórdão recorrido assentou a ilegitimidade dos ora recorrentes, pois estes não atenderam à determinação de comprovação de filiação à associação.



    Extrai-se do Tema nº 1.119 da sistemática da repercussão geral, a necessidade de associação à entidade associativa de caráter civil, para cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo. Essa necessidade não foi atendida pelos recorrentes, pelo que deve ser afastado o paradigma de repercussão geral.



    O Tribunal de origem reconheceu, portanto, que os recorrentes não são filiados à associação impetrante do mandado de segurança coletivo. Rever esse entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nº 12.016/2009) e do conjunto fático-probatório. 



    A alegada contrariedade à Constituição Federal, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1145032 ED-AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25-11-2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (RE 1089785 ED-AgR-ED, Relator Min. Luix Fux, Primeira Turma, DJe de 20-09-2019)



    No mesmo sentido, são as recentes decisões monocráticas: RE 1.481.064-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Dje de 09/08/2024; e ARE 1.480.780-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2024.



    Dessa última decisão destaca-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso dos autos:



     
“6. Conforme exposto na decisão embargada, é de se afastar a aplicação do Tema 1.119 da repercussão geral à espécie, pois, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Extrai-se do Tema 1.119 a necessidade de associação à entidade associativa de caráter civil, para cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo. Não há desobrigação à filiação, mas à “comprovação de filiação prévia”.



    Essa necessidade não foi atendida pelas embargantes, pois verifica-se que no acórdão recorrido assentou-se que “não sendo filiadas, as apelantes não estão contempladas pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução” (fl. 3, e-doc. 13). Assim, deve ser afastado o paradigma de repercussão geral.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem” (RE n. 1362053-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1310363-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021, grifos nossos).



    Transcrevo, ainda, para maior esclarecimento, o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do Tema 1.119 da repercussão geral:



    “(...) Como se observa, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal” (grifos nossos).



    7. Ademais, o recurso extraordinário com agravo foi desprovido porque o Tribunal de origem concluiu que “o pedido formulado no mandado de segurança coletivo se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença” e que, “não sendo filiadas, as apelantes não estão contempladas pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução” (fl. 3, e-doc. 13). Rever o entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente